Tribunal: TCU
Processo: 017.079/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE referente projeto Pronac 03-1890, que tinha por objetivo produzir o espetáculo El Tango, celebrado entre o Ministério da Cultura e Clear - Comércio, Serviços e Eventos Ltda., em razão da omissão na prestação de contas

Inteiro teor:
Acórdão 10385/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em desfavor dos Srs. Airton Ricardo Tomazzoni dos Santos - CPF XXX.273.140-XX, Cleci Tomazzoni dos Santos - CPF XXX.255.580-XX e Wilson Silva dos Santos - CPF XXX.011.930-XX, respectivamente sócios e procurador da empresa CLEAR - Comércio, Serviços e Eventos Ltda. - CNPJ 04.269.302/0001-10, em razão de omissão na prestação de contas do projeto Pronac 03-1890, que tinha por objetivo produzir o espetáculo "El Tango" com 20 apresentações em 6 diferentes teatros do município de Porto Alegre com entrada franca, o qual teve aprovado pela Portaria 474 de 31/10/2003, o valor de R$ 538.590,00, como solicitado no projeto, em recursos a serem captados no período entre 29 de outubro a 31 de dezembro de 2003 (peça 1, p. 66). Considerando que o Tribunal se manifestou em relação ao mérito do processo por intermédio do Acórdão 5777/2015-TCU-Primeira Câmara (peça 41). Considerando que a Consultoria Jurídica do TCU (Conjur) encaminhou o Memorando n. 586/2018 - Conjur (peça 134), comunicando sobre o Ofício da Procuradoria-Regional da União da 4a Região, número 01244/2018/COAPROOF/PRU4R/PGU/AGU, que por sua vez encaminhou o Parecer n. 00004/2018/COAPRO-JUD/PRU4R/PGU/AGU, que atesta a força executória da decisão prolatada nos autos do Processo n. 5021063-57.2018.4.04.7100/RS, proposta por Wilson Silva dos Santos em face da União, em que o Juízo da 4a Vara Federal de Porto Alegre julgou procedente o pedido "para anular, quanto ao autor, o Acórdão 5777/2015-TCU-Primeira Câmara do TCU e os acórdãos que o confirmaram, devido à decadência para a tomada de contas especial objeto do feito" e deferiu o pedido de tutela de urgência, "para suspender a cobrança do crédito constituído no acórdão referido, relativamente ao postulante". Considerando que foram juntados aos autos informação de que Cleci Tomazzoni dos Santos e Airton Ricardo Tomazzoni dos Santos também ajuizaram ação judicial e obtiveram o deferimento de liminar para suspender os efeitos do acórdão condenatório (peça 159). Considerando que a Conjur, por meio do Memorando n. 116/2020 - Conjur (peça 170), encaminhou o Ofício da Procuradoria-Regional da União da 4a Região, número 00682/2020/CORESP APO/PRU4R/PGU/AGU, em que era solicitada subsídios sobre o alegado descumprimento da tutela de urgência deferida nos autos do Processo 5041641-07.2019.4.04.7100. Ato contínuo efetivou-se "o imediato sobrestamento do TC Processo 017.079/2014-4 , de modo a suspender os atos processuais que visem à cobrança dos débitos decorrentes do Acórdão 5777/2015-TCU-Primeira Câmara , em relação a todos os responsáveis" e outras providências (peça 173). Considerando que a consultoria jurídica desta Corte encaminhou o Memorando n. 354/2022-Conjur (peça 183), por meio do qual encaminha o ofício 01029/2022/CORATPROV/PRU4R/PGU/AGU, de 12/09/2022, ocasião em que a Procuradoria-Regional da União da 4a Região encaminhou, para cumprimento, sentença (já transitada em julgado) proferida nos autos do Processo Judicial no 5041641- 07.2019.4.04.7100/RS, movido por Airton Ricardo Tomazzoni dos Santos e Cleci Tomazzoni dos Santos. Considerando que a situação cadastral na Receita Federal da empresa Clear - Comércio, Serviços e Eventos Ltda. é "baixada". Considerando que a certidão de baixa de inscrição da empresa menciona, como motivo da baixa, a "extinção por encerramento liquidação voluntária" (peça 190), o que indica ter ocorrido a conclusão da liquidação e, consequentemente, a extinção da personalidade jurídica, conforme art. 51 do Código Civil, inviabilizando a cobrança da dívida. Considerando, ainda, que o transcurso de mais de sete anos desde a baixa da inscrição da empresa (efetuada em 23/9/2015) - tornando remota a existência de bens, mesmo que não se houvesse procedido à liquidação - aliado à baixa materialidade das condenações (débito de R$ 7.292,00 e multa R$ 5.000,00, em valores históricos) já seriam, por si, motivos bastantes para se recomendar o não prosseguimento do processo, com base no custo/benefício da atuação do TCU, mesmo restando apenas procedimentos preparatórios para execução. Considerando que os Acórdão 5.777/2015, 9.653/2017 e 10.588/2017, todos da 1.a Câmara, proferidos neste processo, foram tornados insubsistentes em relação aos responsáveis Airton Ricardo Tomazzoni dos Santos, Cleci Tomazzoni dos Santos e Wilson Silva dos Santos, pelas sentenças judiciais obtidas por esses responsáveis (peças 178 e 181) e, portanto, já não mais subsistem em relação a eles, haja vista a natureza constitutiva (negativa) de tais sentenças judiciais. Considerando os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 188, 189 e 191). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, em encerrar o presente processo, com o consequente arquivamento dos respectivos autos, nos termos do art. 169, II, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 017.079/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.062/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.061/2018-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 019.911/2020-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 012.350/2016-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 015.060/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.063/2018-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.059/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Airton Ricardo Tomazzoni dos Santos (XXX.273.140-XX); Clear - Comércio, Serviços e Eventos Ltda - Me (04.269.302/0001-10); Cleci Tomazzoni dos Santos (XXX.255.580-XX); Wilson Silva dos Santos (XXX.011.930-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Gustavo Henrique Carvalho Schiefler (350.031/OAB-SP) e Roberta Zumblick Martins da Silva (52614/OAB-DF), representando Wilson Silva dos Santos; Gustavo Henrique Carvalho Schiefler (350.031/OAB-SP), representando Cleci Tomazzoni dos Santos; Gustavo Henrique Carvalho Schiefler (350.031/OAB-SP), representando Airton Ricardo Tomazzoni dos Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.